Tribunal: TCU
Processo: 009.944/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve por objetivo fiscalizar as obras de adequação de capacidade e reabilitação com melhorias da rodovia BR-135/MA - segmento km 95,60 - km 127,75 (Lote 3), bem como o cumprimento de determinações do TCU. Análise de oitiva, audiências prévias e de diligências realizadas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este relatório de auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as obras de adequação de capacidade e reabilitação, com melhorias, da Rodovia BR-135/MA - segmento km 95,60 - km 127,75 (Lote 3 - Contrato 00005/2017-00) e de monitorar o cumprimento das determinações feitas pelo Acórdão 2901/2014-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 26, caput e parágrafo único, 28, I e II, e 58, § 1o, da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, V, 215, 217, caput e § 2o, e 268, VII, do Regimento Interno e no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. revogar a medida cautelar adotada em 2/1/2019 e referendada pelo Acórdão 55/2019-TCU-Plenário ; 9.2. acatar as justificativas apresentadas por Antônio Henrique da Luz Bezerra e por Glauco Henrique Ferreira da Silva e aproveitá-las em favor de Thadeu Fellipe Lopes Silva e de Sylvio Barbosa Cardoso Junior; 9.3. rejeitar as justificativas apresentadas por Gerardo de Freitas Fernandes; 9.4. aplicar a Gerardo de Freitas Fernandes multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida com atualização monetária desde a data desta deliberação até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, se for paga após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.5. fixar ao responsável prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação desta deliberação, para comprovar, perante o Tribunal o recolhimento da quantia acima ao Tesouro Nacional; 9.6. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes que proceda ao desconto da dívida nos vencimentos do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso não atendida a notificação no prazo fixado; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação e frustrada a medida determinada no item anterior; 9.8. autorizar, caso requerido e o processo não haja sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.9. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais; 9.10. esclarecer ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.11. dar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ciência de que foram verificadas deficiências e desatualização no projeto executivo que fundamentou a licitação das obras relativas ao Contrato 00005/2017-00 - BR-135/MA - Lote 3, consubstanciadas em fragilidades presentes nas soluções de terraplenagem e pavimentação, bem como nos serviços de enleivamento e de hidrossemeadura, relacionados ao componente ambiental do projeto, com afronta à Lei 12.462/2011, art. 2o, inciso V, c/c o art. 8o, § 7o, daquela Lei, assim como a Lei 8.666/93, em especial os arts. 6o, inciso X, e 12; 9.12. encaminhar cópia deste acórdão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT e aos responsáveis e interessados cadastrados neste processo, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam estão disponíveis no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.13. arquivar os autos.